Tribunal: CARF
Processo: 16327.000452/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-29

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000452/2008-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.551 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
BANCO ALVORADA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS IRPJ, DECLARAÇÃO FINAL.
LIMITAÇÃO DE 30% NA COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS.
O prejuízo fiscal apurado poderá ser compensado com o lucro real, observado
o limite máximo, para a compensação, de trinta por cento do referido lucro
real. Não há previsão legal que permita a compensação de prejuízos fiscais
acima deste limite, ainda que seja no encerramento das atividades da empresa,
inclusive por incorporação.
PREJUÍZO NÃO OPERACIONAL. COMPENSAÇÃO.
Os prejuízos não operacionais, apurados pelas pessoas jurídicas somente
poderão ser compensados com lucros de mesma natureza, observado o limite
previsto na legislação de regência. Consideram-se não operacionais os
resultados decorrentes da alienação de bens ou direitos do ativo permanente.
Inexistindo no período, cumulativamente, resultados não operacionais
negativos e lucro real negativo (prejuízo fiscal), não há que se falar em
separação dos prejuízos não operacionais dos prejuízos apurados nas demais
atividades.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSSL. CONSEQUÊNCIAS.
Na medida em que as exigências reflexas têm por base os mesmos fatos que
ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada
naquele constitui prejulgado na decisão dos autos de infração decorrentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário em relação ao item “compensação de prejuízos não
operacionais”; ii) por voto de qualidade, negar provimento ao recurso voluntário em relação ao
item "trava de 30% no encerramento de atividades", vencidos os Conselheiros Leonardo Luis
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000452/2008-12
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000452/2008-12

Pagano Gonçalves, Paula Santos de Abreu, Junia Roberta Gouveia Sampaio e Luciano Bernart
que davam provimento.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Murillo Lo
Visco, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000452/2008-12

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima em face de
decisão exarada pela 8a Turma da DRJ/SP1 em sessão de 02 de setembro de 2010 (fls. 296/315)1,
que julgou improcedente a impugnação apresentada perante aquele Colegiado de 1o Piso,
relativamente aos lançamentos de IRPJ/CSLL, ano-calendário 2004, conforme AI (fls. 2/17),
cujas infrações estão assim descritas:
IRPJ

CSLL

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000452/2008-12

DA ACUSAÇÃO FISCAL
Aponta o Fisco em seu TVF (fls. 18/19):
“O contribuinte acima identificado aparece junto ao SAPLI com inconsistência
na compensação do prejuízo fiscal de IRPJ e da base negativa de CSLL no ano-
base de 2004.
No caso do lucro real há compensação acima do limite de 30% e acima do
saldo disponível e no caso da CSLL há compensação acima do limite de 30%.
Houve incorporação do contribuinte, no ano em questão, pelo contribuinte
CNPJ 15.142.49010001-38, BANCO BANEB S.A., que por sua vez foi cindido
completamente para o contribuinte CNPJ 33.870.16310001-84 BANCO
ALVORADA S.A. sobre o qual deverá recair a constituição do crédito tributário
em função da responsabilidade por sucessão.
Não se verifica junto ao SAPLI alterações de oficio dos valores informados
pelo contribuinte em suas DIRPJ.
O excesso de compensação se dá pela utilização de prejuízo não compensação
com lucro operacional.
O excesso de 30% se dá pela compensação de todo o saldo de prejuízos fiscais
e de base de cálculo negativa de CSLL em função da incorporação.
Há decisões favoráveis a contribuintes que afirmam que o limite de 30% não se
aplicaria quando do encerramento de atividades.
No caso em questão com a incorporação sucessiva efetuada não houve um
simples encerramento de atividades, uma vez que permanece em atividade o
sucessor.
Desta forma houve uma burla à proibição de compensação de prejuízos fiscais
e de base negativa de sucedido por sucessor.
De qualquer forma cabe à autoridade administrativa responsável pelo
lançamento aplicar a legislação tributária, ou seja, constituir o crédito com a
multa de 75% pela infração à legislação que não permite a compensação de
prejuízo fiscal ou de base negativa de CSLL acima do limite de 30%, deixando
aos julgadores a tarefa de interpretá-la no caso concreto”.
Ainda segundo a acusação, os números que ensejaram os lançamentos estão
resumidos na planilha elaborada pela Fiscalização, tendo sido retirados dos sistemas
FAPLI/SAPLI da RFB, que controlam os saldos de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas
de CSLL acumulados:
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000452/2008-12

DA IMPUGNAÇÃO
Irresignada, a contribuinte acostou impugnação (fls. 50/63), sustentando
(conforme relatório da decisão de 1o Piso):
1. “a análise mais acurada realizada dos valores que compuseram à apuração do
lucro real atinente ao período de 01.01.04 a 31.08.04 (data-base da
incorporação), revela, claramente, a fragilidade do lançamento fiscal em
questão;
2. caber ao Agente Fiscal “a priori” realizar o exame minucioso dos valores
consignados na DIPJ relativa ao evento especial de incorporação entregue,
pelo Banco FINASA, em face da incorporação dessa sociedade, em 31.08.04;
3. em decorrência desse exame, COM BASE NA DIPJ, constata-se a seguinte
situação:

Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000452/2008-12

4. o simples cotejo desses dois quadros já demonstra, inequivocamente, a
inexatidão dos valores explicitados no auto de infração, isso porque parte do
lucro real apurado em 31.08.04 (valor total de R$31.571.018,57), no montante
de R$1.106.000,21 (...), resultou, todavia, oriundo de resultados positivos não-
operacionais auferidos pelo BANCO FINASA, no período compreendido entre
01.01.04 a 31.08.04 (data-base da incorporação);
5. no quadro abaixo segue demonstrada, analiticamente, a composição das
receitas e despesas não operacionais que deram origem, por sua vez, ao
montante de R$ 1.106.000,21 acima explicitado (dados extraídos pela
impugnante da ficha 06B da DIPJ/04 — ref. incorporação):

6. da análise do quadro em tela depreende-se, claramente, que no período
compreendido entre 01.01.04 a 31.08.04, o BANCO FINASA obteve GANHO
NÃO-OPERACIONAL, no valor de R$ 1.106.000,21, PASSÍVEL de
compensação, conforme já se disse acima, com prejuízos fiscais da mesma
natureza (NÃO- OPERACIONAL) (valor correspondente a A-B);
7. a análise dos valores que compuseram a demonstração do lucro real em
31.08.04 explicitou, todavia, fato diametralmente oposto, ou seja, a existência
de LUCRO REAL NÃO-OPERACIONAL, da ordem de R$ 1.106.000,21,
devidamente COMPENSADO na mesma data acima, com PREJUÍZOS
FISCAIS NÃO OPERACIONAIS, no montante total de total de R$ 987.952,63
fato esse que, por si só, dá ensejo a TOTAL NULIDADE do auto de infração em
estame o que, desde já se requer;
8. também não merece acolhida, no tocante à inobservância do limite de 30%,
que, sob a ótica da autoridade fiscal, seria aplicável na apuração do IRPJ
devido ,no momento da incorporação, pelo BANEB, do BANCO FINASA;
9. com o advento da Lei no 8.541/92 ficou estabelecido que os prejuízos fiscais
apurados, nos anos-calendário de 1.993 e 1.994, somente seriam compensáveis,
em até 04 (quatro) anos-calendário posteriores à sua apuração;
10.
a partir da promulgação da Lei n° 8.981195 criou-se uma nova limitação
atinente a 30% do lucro líquido ajustado, na compensação do saldo acumulado
de prejuízos fiscais apurados, em anos posteriores, tendo sido revogado,
expressamente, o limite temporal de 04 anos-calendário posteriores, conforme
estabelecia a sobredita Lei n° 8.541/92;
11.
diante disso restou assegurado ao contribuinte, por força da Lei n°
8.981/95, o direito à compensação integral do saldo acumulado de prejuízos
fiscais de anos-anteriores (vale dizer até a sua total extinção) limitando-se
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000452/2008-12

todavia, tal compensação, ao montante de 30% do lucro tributável, em cada
período base;
12.
assim, restou claramente consagrado, pelo legislador ordinário, após a
edição da Lei no 8.981/95, em matéria de compensação de prejuízos fiscais
acumulados o " Postulado da Continuidade das Entidades", cuja aplicação
resulta nas seguintes conclusões: (i) — todo o saldo de prejuízo fiscal
acumulado será passível de compensação- mesmo aplicando-se o limitador de
30% - enquanto a entidade (empresa) operar (a entidade em continuidade é a
premissa básica da contabilidade); e (ii) — havendo fortes "evidências " em
contrário (quebra da continuidade da entidade, diante de eventos
extraordinários como fusão, incorporação, etc.), e haja vista a impossibilidade
legal (vedação) quanto à transferência do eventual saldo acumulado para a
empresa sucessora o mesmo é passível de ser integralmente compensado, para
não haver violação ao princípio acima”;
13.
reporta-se a jurisprudência do CARF que entendeu lhe aproveitar e
prossegue afirmando que os lançamentos não merecem prosperar na parte
relativa à alegada violação do limite legal de 30%, na compensação de
prejuízos fiscais acumulados visto que referido limite não é aplicável, nos
termos dos julgados acima (a contribuinte transcreveu às fls. 53 a 56 ementas
de julgados do Conselho de Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos
Fiscais), nas hipóteses de extinção da pessoa jurídica por incorporação, cisão,
fusão, etc., não havendo qualquer distinção, inclusive, para fins de
compensação integral entre prejuízos fiscais operacionais e não operacionais”.
Finaliza batendo-se contra a utilização da taxa SELIC para cálculo dos juros de
mora e assenta que, nos termos do artigo 132 do Código Tributário Nacional, a responsabilidade
por sucessão, entre pessoas jurídicas, “não se transmite ao sucessor, em respeito ao “princípio da
personificação da pena”.
DA DECISÃO RECORRIDA
Os autos subiram para apreciação da 8a Turma da DRJ/SP1 que, em sessão de
02 de setembro de 2010, após afastar a nulidade arguida, decidiu pelo improvimento da
impugnação, mantendo os lançamentos.
Excertos do voto condutor mostram o entendimento da Turma:
“DO EXCESSO DE COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL EM RELAÇÃO
AO SALDO DISPONÍVEL DE PREJUÍZO FISCAL
6. Segundo o Demonstrativo de Compensação de Prejuízos Fiscais da interessada
relativo ao ano-calendário de 2004 (ND 12194-89-Incorporação), extraído do SAPLI
(Sistema de Acompanhamento de Prejuízo, Lucro Inflacionário e Base de Cálculo
Negativa da CSLL), à fls. 32, a contribuinte possuía, antes de proceder à qualquer
compensação, em 31/12/2004, prejuízo fiscal compensável com lucro real, no valor
total de R$ 10.056.218,68, assim composto:
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000452/2008-12

6.1. Conforme Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ 2004) apresentada pelo Banco FINASA, em 30/09/2004,
referente ao período de 01/01/2004 a 31/08/2004 (fls. 96/136), a
contribuinte incorporada procedeu à compensação de Prejuízos Fiscais —
Período de apuração de 1991 a 2003, no valor de R$ 10.772.164,72.
6.2. Como o SAPLI, que espelha as Declarações (DIRPJ/DIPJ)
apresentadas pela contribuinte incorporada informa um saldo de Prejuízo
Fiscal Compensável de R$ 10.056.218,68, é certo que houve um excesso de
compensação (compensação acima do limite de prejuízo fiscal existente) no
valor de R$ 715.946,04 (=R$ 10.772.164,72 - R$ 10.056.218,68).
6.3. Deste excesso de compensação, referido no Termo de Verificação (fl.
17) e apontado no Relatório SAPLI à fl. 34, a impugnante não apresenta
qualquer argumento ou prova a elidir a autuação pertinente a tal parcela.
DO EXCESSO DE COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL E DE BASE DE
CÁLCULO DA CSLL ACIMA DO LIMITE DE 30% DO LUCRO LÍQUIDO
AJUSTADO
7. Em relação ao excesso de compensação de prejuízo fiscal e de base de cálculo
negativa da CSLL em relação ao limite de 30% do lucro real e do lucro líquido
ajustado, a contribuinte defende o procedimento do Banco FINASA com base no fato
de tratar-se de extinção da sociedade por incorporação, o que autorizaria a dedução
não se aplicando as regras restritivas para a compensação de prejuízo fiscal e base
de cálculo negativa da CSLL da Lei n° 8.981/95 e da Lei n° 9.065/95. Entende a
impugnante que “a quebra da continuidade da entidade, diante de eventos
extraordinários como fusão, incorporação, etc” estaria a lhe autorizar a
compensação integral do saldo de prejuízo acumulado, frente inclusive à
impossibilidade de transferência de referido saldo à empresa sucessora.
7.1. Por oportuno, convém transcrever os dispositivos legais que regem a
matéria:
(...)
7.2. Da leitura atenta dos dispositivos acima transcritos, verifica-se que a
limitação de 30% imposta para a compensação de prejuízos fiscais é clara e
meridiana. Inexistem na legislação exceções à trava de 30%.
7.3. A inexistência de exceções à trava de 30% do lucro líquido ajustado
pelas adições e exclusões é pacífica no âmbito da Secretaria da Receita
Federal, a teor das ementas de soluções de consulta e de acórdãos abaixo
transcritas:
(...)
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000452/2008-12

7.4. Nesse ponto, peço licença para transcrever trecho de voto da julgadora
Maria Lucia Aguilera, da DRJ/Campinas, que muito bem ilustra o
entendimento dos Tribunais Superiores:
(...)
7.6. A interessada argumentou que havendo fortes “evidências” em
contrário (quebra da continuidade da entidade, diante de eventos
extraordinários como fissão, incorporação, etc), e haja vista a
impossibilidade legal (vedação) quanto à transferência do eventual saldo
acumulado para a empresa sucessora o mesmo é passível de ser
integralmente compensado, para não haver violação ao principio acima
(Princípio da Continuidade).
7.7. Nesse sentido, é também digno de nota o fato do artigo 513 do RIR/99,
que tem por supedâneo o artigo 32 do Decreto-lei n° 2.341, de 1987,
determinar que “A pessoa jurídica não poderá compensar seus próprios
prejuízos fiscais, se entre a data da apuração e da compensação houver
ocorrido, cumulativamente, modificação de seu controle societário e do
ramo de atividade". Esta disposição, de forma cabal, contrapõe-se ao
argumento da interessada de que o princípio da continuidade estaria a
respaldar o seu procedimento relativo à utilização integral do saldo de
prejuízo fiscal por ocasião do evento de incorporação.
7.8. Destarte, o procedimento da incorporada, de utilizar prejuízo fiscal e
base negativa da CSLL em percentual acima de 30%, em que pese a sua
inconformidade, não encontra respaldo legal. Assim, não há reparos no
entendimento do auditor fiscal relativamente à impossibilidade da empresa
incorporada efetuar compensação de prejuízo fiscal e de base de cálculo
negativa da CSLL acima do limite legal de 30% do lucro líquido ajustado.

DO EXCESSO DE COMPENSAÇÃO DE PREJUIZO NÃO OPERACIONAL
8. Sobre a compensação de prejuízos não operacionais reza o artigo 31 da Lei
n° 9.249, de 1996:
(...)
8.1. Também a IN SRF n° 11, de 21/02/1996, que dispõe sobre a apuração
do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro das pessoas
jurídicas a partir do ano-calendário de 1996, veio, em seus artigos 35 e 36,
regular a respeito da compensação de prejuízos fiscais:
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000452/2008-12

(...)
8.2. Pois bem, a partir dos §§1° e 2° do artigo 36 da IN SRF n° 11/1996,
acima transcritos, depreende-se que o resultado não operacional, decorre
da alienação de bens e direitos do ativo permanente e corresponde à
diferença entre o valor pelo qual o bem ou direito houver sido alienado e o
seu valor contábil. No mesmo artigo da IN, o §7° vem elucidar que os
prejuízos não operacionais (assim como os decorrentes da atividade
operacional da pessoa jurídica) devem ser controlados na parte "B" do
LALUR. Vem ainda o § 8° do mesmo artigo esclarecer que o valor do
prejuízo fiscal não operacional a ser compensado em cada período-base não
pode exceder o total dos resultados não operacionais positivos (aqueles
decorrentes da venda de bens do ativo permanente) apurados no período-
base.
8.3. Com efeito, os valores constantes das linha 01, 02 e 03 do
Demonstrativo de Compensação de Prejuízos Fiscais relativo ao ano-
calendário de 2004 (fls. 32) foram extraídos da DIPJ Ex. 2005, ano-
calendário 2004, apresentada pelo contribuinte (fl. 102), observando-se a
legislação de regência acima transcrita.
8.4. Convém frisar, que todo o resultado não operacional (decorrente da
venda de bens/direitos do ativo permanente) poderá ser objeto de
compensação com prejuízo não operacional acumulado de exercícios
anteriores, desde que o total da compensação efetuada pelo contribuinte
(prej. fiscal operacional e não-operacional) não ultrapasse o percentual de
30% do lucro líquido ajustado.
8.5. No caso, a contribuinte não trouxe aos autos a parte "B" do Livro de
Apuração do Lucro Real da empresa incorporada, pertinente ao ano-
calendário de 2004. Em que pese tal falta, pondera-se, à vista da
informação contida na Linha 35 da Ficha 09B da DIPJ relativa ao evento de
incorporação, que o “Banco FINASA de Investimentos S/A” pretendeu
compensar a totalidade de seu resultado não operacional decorrente da
venda de bens/direitos do ativo permanente, embora, no demonstrativo à fl.
51 (parte referente à análise da contribuinte), haja margem a dúvida nesse
sentido.
8.6. De qualquer forma, a teor de tudo o que até aqui se discutiu a respeito
da compensação de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL,
é inconteste que a contribuinte excedeu na compensação de prejuízos fiscais
no valor total de R$ 1.300.859,15 (compensação indevida de prejuízo não-
operacional de R$ 715.946,04 e compensação indevida de prejuízo fiscal
operacional de decorrente de prejuízo não-operacional, e R$ 584.91 33,11),
bem como excedeu na compensação de base de cálculo negativa da CSLL no
valor de R$ 3.613.523,49. Os valores tributáveis utilizados para apuração
do IR e da CSLL, conforme Demonstrativos de Apuração integrantes dos
respectivos autos de infração (fls. 05 e 13) estão de acordo com esses
excessos de compensação apontados”.
Na sequência, analisou e manteve, a teor do artigo 132, do CTN, e vasta
jurisprudência administrativa e judicial, a responsabilização da contribuinte pelas penalidades
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000452/2008-12

imputadas à incorporada até a data da incorporação e afastou suas alegações acerca de possível
ilegalidade da aplicação da taxa SELIC aos juros de mora.
Decisão que restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2004
LANÇAMENTO. NULIDADE.
Não procede a argüição de nulidade do lançamento quando não se
vislumbra nos autos qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do
Decreto n° 70.235/72.
IRPJ. PREJUÍZO FISCAL INEXISTENTE. GLOSA.
A compensação de prejuízo fiscal procedida em valor que excede ao
saldo de prejuízo fiscal existente deve ser objeto de glosa e lançamento
de ofício e independe de a contribuinte ter sido, ou não, sucedida por
incorporação.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO. LIMITAÇÃO. INCORPORAÇÃO.
A regra legal que estabeleceu o limite de 30% do lucro líquido ajustado
para compensação de prejuízos não contém exceção para as empresas
que sejam objeto de incorporação.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO NÃO OPERACIONAL.
Os prejuízos não operacionais, apurados pelas pessoas jurídicas somente
poderão ser compensados com lucros de mesma natureza, observado o
limite previsto na legislação de regência. Consideram-se não
operacionais os resultados decorrentes da alienação de bens ou direitos
do ativo permanente.
MULTA DE OFÍCIO. INCORPORAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO
SUCESSOR.
O processo de reorganização societária, mormente o promovido por
cisões e incorporações dentro do mesmo grupo econômico, não elide a
responsabilidade tributária da sucessora em relação à multa de natureza
fiscal decorrente de infração tributária cometida por empresa sucedida.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
A utilização da taxa SELIC para o cálculo dos juros de mora decorre de
lei, sobre cuja aplicação não cabe aos órgãos do Poder Executivo
deliberar.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
- CSLL
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO
DE
BASES
DE
CÁLCULO
NEGATIVAS.
LIMITAÇÃO. INCORPORAÇÃO.
A regra legal que estabeleceu o limite de 30% do lucro líquido ajustado
para compensação de bases de cálculo negativas não contém exceção
para as empresas que sejam objeto de incorporação.
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-004.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000452/2008-12

MULTA DE OFÍCIO. INCORPORAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO
SUCESSOR.
O processo de reorganização societária, mormente o promovido por
cisões e incorporações dentro do mesmo grupo econômico, não elide a
responsabilidade tributária da sucessora em relação à multa de natureza
fiscal decorrente de infração tributária cometida por empresa sucedida.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
A utilização da taxa SELIC para o cálculo dos juros de mora decorre de
lei, sobre cuja aplicação não cabe aos órgãos do Poder Executivo
deliberar.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada da decisão a quo em 08/11/2010 (fls. 320), a contribuinte interpôs
Recurso Voluntário (fls. 321/336) rebatendo a decisão da DRJ e, no mérito, basicamente
repisando os assentamentos da impugnação, realçando especificamente os dois pontos centrais
de sua peça recursal:
1. a existência de resultado não operacional na incorporada, Banco Finasa de
Investimento, e que deveria ser compensado com os prejuízos de mesma
espécie, suficientes para sua absorção, inexistindo compensação a maior;
2. possibilidade de compensar prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas
de CSLL nos casos de encerramento de atividade da pessoa jurídica, o que
teria ocorrido com a incorporação levada a efeito.
Para finalizar requerendo o provimento do RV e o cancelamento integral dos
lançamentos.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-004.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000452/2008-12

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
08/11/2010 – fls. 320 – protocolização do RV em 07/12/2010 – fls. 321), a contribuinte está
correta e formalmente representada por procurador com poderes devidamente outorgados (fls.
337/342) e os demais pressupostos exigidos para sua admissibilidade foram atendidos, pelo que
o recebo e dele conheço.
Como visto no relato precedente, trata-se de apreciar lançamentos de IRPJ e de
CSLL originários, segundo a acusação fiscal, pelo fato de a contribuinte ter realizado
“compensação” de “prejuízos fiscais” e “bases negativas de CSLL”, i) em montante superior ao
que efetivamente teria disponível (consoante dados constantes do sistema SAPLI/FAPLI) e, ii)
não ter obedecido a “trava” de 30% do lucro real prevista na legislação.
O quadro-resumo presente no TVF mostra o cenário (fls. 19):

Valores tributáveis que compõem os AI de IRPJ e CSLL (fls. 4 e 13), já
reproduzidos anteriormente.
Contra essas imputações, a recorrente basicamente alegou:
i)
que o limite teria sido ultrapassado porque o Fisco ignorou a existência de
“Resultados Não Operacionais” apurados pelo Banco Finasa de
Investimento no período de 01/01/2004 a 31/08/2004 (data em que esta
pessoa jurídica foi incorporada pela recorrente). Ainda no entender da
contribuinte, tais resultados não operacionais (descritos na Ficha 06B
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-004.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000452/2008-12

da DIPJ – Linhas 50/51) deveriam ser contrapostos às “despesas não
operacionais” e “custo contábil dos bens alienados” (mesma Ficha da
DIPJ – Linhas 52/53). Tivesse a Autoridade Fiscal observado este
regramento, não haveria utilização a maior do valor compensado e a
infração não restaria caracterizada.
ii) sobre a não observância da “trava” de 30%, embora reconheça inexistir na
legislação dispositivo que a afaste (exceto nos casos de atividades
rurais) pontua que a jurisprudência do antigo Conselho de Contribuintes
teria fixado entendimento de que, nos casos de encerramento de
atividade da pessoa jurídica, tal regra não se aplicaria, admitido-se a
compensação integral dos saldos existentes de prejuízos fiscais e bases
de cálculo negativas de CSLL.
Resumida a refrega, passo à análise das infrações e dos argumentos da
recorrente.
Inicio pelo primeiro deles, ou seja, a contraposição dos “Resultados Não
Operacionais” aos Custos dos Bens alienados e demais despesas do mesmo teor (não
operacionais).
Nessa linha, ainda que a recorrente não tenha trazido aos autos o LALUR da
incorporada (Banco Finasa de Investimento), a juntada da DIPJ da citada companhia permite
visualizar o quadro aventado pela defesa (DIPJ – fls. 99/139) e, no que mais interessa, a Ficha
06B – Linhas 50/53 (fls. 104):

Com isso, o “Resultado Não Operacional Líquido” seria de R$ 1.106.000,21,
soma algébrica das rubricas acima.
Desse modo, a leitura preliminar destes números estaria sinalizando para
ratificar o quanto aduzido pela defesa e trazido em sua peça recursal, ou seja, de que, “dentro”
do “Lucro Real” de R$ 31.571.017,57 e da Base de Cálculo da CSLL de R$ 31.513.008,37
estaria incluída a parcela de R$ 1.106.000,21 (Resultado Não Operacional Líquido) e que não
deveria fazer parte da operação assumida pelo Fisco.
Para fortalecer suas elucubrações, trouxe os seguintes quadros (RV – fls.
325/326):
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-004.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000452/2008-12

Pontuando (fls. 326):
“Com efeito, asseverou o agente fiscal à existência de COMPENSAÇÃO
INDEVIDA (item 002 do auto de infração), em 31.08.04, no montante de R$
987.952.63 entre LUCRO REAL OPERACIONAL no montante de R$
31.571.018,57, com PREJUÍZOS FISCAIS NÃO-OPERACIONAIS no valor de
R$ 987.952,63.
Da análise dos valores que compuseram a demonstração do lucro real, em
31.08.04, explicitou-se, todavia, fato totalmente oposto, ou seja, a existência de
LUCRO REAL NÃO-OPERACIONAL, da ordem de R$ 1.106.000,21,
devidamente COMPENSADO, na mesma data acima, com PREJUÍZOS
FISCAIS NÃO-OPERACIONAIS, no montante total de R$ 987.952,63 fato esse
que, por si só, dá ensejo a TOTAL NULIDADE do auto de infração em questão.
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-004.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000452/2008-12

Assim é que, provada a inexistência da alegada compensação indevida de
prejuízos fiscais não-operacionais, com lucro real operacional, o auto de
infração em foco, também não merece acolhida, no tocante à inobservância do
limite legal de 30% que, sob a ótica da autoridade fiscal, seria aplicável na
apuração do IRPJ devido, no momento da incorporação, pelo Banco Baneb, do
Banco Finasa de Investimento”.
Embora, como dito antes, uma leitura inicial dos fatos aponte no sentido de dar
azo ao raciocínio desenvolvido pela recorrente (o de que resultados não operacionais deveriam
ser contrapostos a custos e despesas de igual linhagem), a sua aplicação ao caso concreto impõe
verificar se foi observado corretamente o que determina a legislação que cuida da matéria.
Veja-se o teor do artigo 31, da Lei no 9.249, de 26/12/1995, hoje revogado, mas
vigente à época dos fatos:
Art. 31. Os prejuízos não operacionais, apurados pelas pessoas
jurídicas, a partir de 1o de janeiro de 1996, somente poderão ser
compensados com lucros de mesma natureza, observado o limite
previsto no art. 15 da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
(Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)
Dispositivo regulamentado pela IN (SRF) no 11/1996, reproduzida na parte que
interessa:
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS
Art. 35. Para fins de determinação do lucro real, o lucro líquido,
depois de ajustado pelas adições e exclusões previstas ou
autorizadas pela legislação do imposto de renda, poderá ser
reduzido pela compensação de prejuízos fiscais em até, no máximo,
trinta por cento.
§ 1o Os prejuízos fiscais são compensáveis na forma deste artigo,
independentemente do prazo previsto na legislação vigente à época
de sua apuração.
§ 2o Os prejuízos apurados anteriormente a 31 de dezembro de
1994, somente poderão ser compensados se, naquela data, fossem
ainda passíveis de compensação, na forma da legislação então
aplicável.
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se, também, às pessoas jurídicas
submetidas à apuração mensal do imposto com base no lucro real, a
que se refere o § 6o do art. 37 da Lei no 8.981, de 1995.
§ 4o O limite de redução de que trata este artigo não se aplica aos
prejuízos fiscais decorrentes da exploração de atividades rurais,
bem como aos apurados pelas empresas industriais titulares de
Programas Especiais de Exportação aprovados até 3 de junho de
1993, pela Comissão para Concessão de Benefícios Fiscais a
Programas Especiais de Exportação - BEFIEX, nos termos do art.
95 da Lei no 8.981 com a redação dada pela Lei no 9.065, ambas de
1995.
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-004.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000452/2008-12

Art. 36. Os prejuízos não operacionais, apurados a partir de 1o de
janeiro de 1996, somente poderão ser compensados, nos períodos-
base subsequentes ao de sua apuração, com lucros de mesma
natureza, observado o limite de que trata o "caput" do artigo
anterior.
§ 1o Consideram-se não operacionais os resultados decorrentes da
alienação de bens ou direitos do ativo permanente.
§ 2o O resultado não operacional será igual à diferença, positiva ou
negativa entre valor pelo qual o bem ou direito houver sido alienado
e o seu valor contábil, observado o disposto no art. 376 do RIR/94.
§ 3o Os resultados não operacionais de todas as alienações
ocorridas
durante
o
período-base
deverão
ser
apurados
englobadamente entre si.
§ 4o No período-base de ocorrência, os resultados não
operacionais, positivos ou negativos, integrarão o lucro real.
§ 5o A separação em prejuízos não operacionais e em prejuízos das
demais atividades somente será exigida se, no período, forem
verificados,
cumulativamente,
resultados
não
operacionais
negativos e lucro real negativo (prejuízo fiscal).
§ 6o Verificada a hipótese de que trata o parágrafo anterior, a
pessoa jurídica deverá comparar o prejuízo não operacional com o
prejuízo fiscal apurado na demonstração do lucro real, observado o
seguinte:
a) se o prejuízo fiscal for maior, todo o resultado não operacional
negativo será considerado prejuízo fiscal não operacional e a
parcela excedente será considerada, prejuízo fiscal das demais
atividades;
b) se todo o resultado não operacional negativo for maior ou igual
ao prejuízo fiscal, todo o prejuízo fiscal será considerado não
operacional.
§ 7o Os prejuízos não operacionais e os decorrentes das atividades
operacionais da pessoa jurídica deverão ser controlados em folhas
específicas, individualizadas por espécie, na parte B do LALUR,
para compensação com lucros de mesma natureza apurados nos
períodos subseqüentes.
§ 8o O valor do prejuízo fiscal não operacional a ser compensado
em cada período-base subsequente não poderá exceder o total dos
resultados não operacionais positivos apurados no período de
compensação.
§ 9o A soma dos prejuízos fiscais não operacionais com os
prejuízos decorrentes de outras atividades da pessoa jurídica, a ser
compensada, não poderá exceder o limite de trinta por cento do
lucro líquido do período-base da compensação, ajustado pelas
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-004.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000452/2008-12

adições e exclusões previstas ou autorizadas pela legislação do
imposto de renda.
§ 10. No período-base em que for apurado resultado não
operacional positivo, todo o seu valor poderá ser utilizado para
compensar os prejuízos fiscais não operacionais de períodos
anteriores, ainda que a parcela do lucro real admitida para
compensação não seja suficiente ou que tenha sido apurado prejuízo
fiscal.
§ 11. Na hipótese do parágrafo anterior, a parcela dos prejuízos
fiscais não operacionais compensados com os lucros não
operacionais que não puder ser compensada com o lucro real, seja
em virtude do limite de que trata o § 9o ou de ter ocorrido prejuízo
fiscal no período, passará a ser considerada prejuízo das demais
atividades, devendo ser promovidos os devidos ajustes na parte B do
LALUR.
§ 12. O disposto neste artigo não se aplica em relação às perdas
decorrentes de baixa de bens ou direitos do ativo permanente em
virtude de terem se tornado imprestáveis, obsoletos ou caído em
desuso, ainda que posteriormente venham a ser alienados como
sucata.
Para melhor compreensão, destacam-se os §§ 4o, 5o e 9o do artigo 36, da IN
(SRF) no 11/1996:
§ 4o No período-base de ocorrência, os resultados não
operacionais, positivos ou negativos, integrarão o lucro real.
§ 5o A separação em prejuízos não operacionais e em prejuízos das
demais atividades somente será exigida se, no período, forem
verificados,
cumulativamente,
resultados
não
operacionais
negativos e lucro real negativo (prejuízo fiscal).
§ 9o A soma dos prejuízos fiscais não operacionais com os
prejuízos decorrentes de outras atividades da pessoa jurídica, a ser
compensada, não poderá exceder o limite de trinta por cento do
lucro líquido do período-base da compensação, ajustado pelas
adições e exclusões previstas ou autorizadas pela legislação do
imposto de renda.
Pois
bem,
pacífico
que
“a
SEPARAÇÃO
EM
PREJUÍZOS
NÃO
OPERACIONAIS E EM PREJUÍZOS DAS DEMAIS ATIVIDADES SOMENTE SERÁ EXIGIDA
SE, no período, forem verificados, cumulativamente, resultados não operacionais negativos e lucro
real negativo (prejuízo fiscal)” – § 5o - ou seja, só se adotará esta segregação se AS DUAS
RUBRICAS contábeis apontarem para resultado negativo.
Nesta hipótese – e só nesta hipótese – as pessoas jurídicas deverão comparar o
prejuízo não operacional obtido com o prejuízo fiscal apurado na demonstração do Lucro Real,
observando o seguinte regramento:
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-004.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000452/2008-12

a) se o prejuízo fiscal for maior, todo o resultado não operacional
negativo será considerado prejuízo fiscal não operacional e a
parcela excedente será considerada, prejuízo fiscal das
demais atividades;
b) se todo o resultado não operacional negativo for maior ou igual ao
prejuízo fiscal, todo o prejuízo fiscal será considerado não
operacional. Os prejuízos não operacionais e os decorrentes
das atividades operacionais da pessoa jurídica deverão ser
controlados de forma individualizada por espécie, na parte B
do Lalur, para compensação, com lucros da mesma natureza
apurados nos períodos subseqüentes.
Ocorre que, no caso concreto, a situação é totalmente oposta ao que prescreve a
IN no 11/1996 em seu artigo 36, §§ 4o, 5o e 9o, já que tanto o Resultado Não Operacional quanto
o obtido nas demais atividades da companhia foram positivos, ou seja, “lucro”.
Fato reconhecido expressamente pela própria recorrente quando aponta em seu
RV para a obrigatoriedade de a Fiscalização fazer a segregação dos resultados de ambas as
rubricas contábeis (RV – fls. 325):

Ora, não configurada a exceção prevista na legislação, há quer observada a
regra comum, ou seja, a compensação de prejuízos (operacionais e não operacionais, sem
separação) deverá obedecer ao limite de 30% do Lucro Real obtido, este entendido como a soma
algébrica do Lucro Líquido com os ajustes exigidos, lembrando que o “Lucro Líquido”, por
obediência às normas contábeis, já deverá ter comportado os resultados não operacionais e
operacionais.
É o que se infere da leitura dos §§ 7° e 8o, do artigo 36, da IN (SRF) n°
11/1996, ou seja, que os prejuízos não operacionais (assim como os decorrentes da atividade
operacional da pessoa jurídica) devem ser controlados na parte "B" do LALUR e que o valor do
prejuízo fiscal não operacional a ser compensado em cada período-base não pode exceder o
total dos resultados não operacionais positivos, diga-se, os decorrentes da venda de bens do
ativo permanente/imobilizado apurados no período-base. Além disso, ainda que todo o resultado
não operacional possa ser objeto de compensação com prejuízo não operacional acumulado de
exercícios anteriores, o total desta compensação (prejuízo fiscal operacional + prejuízo fiscal não
operacional), não deverá ultrapassar o percentual de 30% do lucro líquido ajustado (Lucro Real).
Veja-se o caso concreto, a partir da DIPJ da recorrente (Ficha 06B – fls. 104):
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-004.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000452/2008-12

E na Ficha 09B (fls. 105):

Finalmente, o valor compensado (Ficha 09B – Linha 35 – fls. 105):

Decompondo estes valores pelas respectivas rubricas:
1. Lucro Operacional (Atividades)
28.186.794,83
2. Lucro Não Operacional
1.106.000,21
3. (=) Lucro Líquido antes da CSLL (1 + 2)
29.292.795,04
4. CSLL
- 2.807.622,91
5. (=) Lucro Líquido depois da exclusão da CSLL (3 - 4)
26.485.172,13
6. Adições
6.558.696,40
7. Exclusões
- 1.472.849,96
8. (=) Lucro Real (5 + 6 - 7)
31.571.018,57
Então, se o Lucro Real contempla os resultados positivos das atividades
operacionais e não operacionais e a “trava” de 30% prevista nos artigos 42, da Lei no 8.981/1995,
15, da Lei no 9.065/1995, e 31, da Lei no 9.249/1995, é de cumprimento obrigatório, o valor
máximo da compensação que poderia ser utilizado pela contribuinte (desde que tivesse saldo
acumulado) seria de R$ 9.471.305,57 (R$ 31.571.018,57 * 30%).
Como a recorrente compensou R$ 10.772.164,72 (DIPJ – Ficha 09B – Linha
35), houve excesso de compensação no importe de R$ 1.300.859,15, exatamente o montante
imputado pelo Fisco nos autos de infração de IRPJ, com a divisão em “Prejuízos Operacionais” –
R$ 312.906,52 e “Prejuízos Não Operacionais” – R$ 987.952,63, obedientemente ao que
dispõem os §§ 8o, 10 e 11, da IN (SRF) no 11/1996:
§ 8o O valor do prejuízo fiscal não operacional a ser compensado
em cada período-base subsequente não poderá exceder o total dos
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-004.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000452/2008-12

resultados não operacionais positivos apurados no período de
compensação.
§ 10. No período-base em que for apurado resultado não
operacional positivo, todo o seu valor poderá ser utilizado para
compensar os prejuízos fiscais não operacionais de períodos
anteriores, ainda que a parcela do lucro real admitida para
compensação não seja suficiente ou que tenha sido apurado prejuízo
fiscal.
§ 11. Na hipótese do parágrafo anterior, a parcela dos prejuízos
fiscais não operacionais compensados com os lucros não
operacionais que não puder ser compensada com o lucro real, seja
em virtude do limite de que trata o § 9o ou de ter ocorrido prejuízo
fiscal no período, passará a ser considerada prejuízo das demais
atividades, devendo ser promovidos os devidos ajustes na parte B do
LALUR.
Desse modo, nenhum reparo a fazer ao trabalho fiscal em relação a este tópico,
devendo ser mantidos os lançamentos.
Quanto ao segundo argumento aventado pela recorrente e que poderia levar ao
cancelamento ou redução dos lançamentos e que diz respeito à não aplicação da trava de 30% no
encerramento das atividades da pessoa jurídica, no caso, por incorporação, penso que melhor
sorte não lhe socorre.
De fato, a matéria foi, durante certo período temporal, objeto de manifestações
e decisões prolatadas por diversas Turmas e Câmaras do antigo Conselho de Contribuinte
(predecessor do CARF) a favor da tese defendida pela recorrente, como, aliás, trazido no seu
RV, não se podendo, porém, olvidar existirem, na mesma época, decisões em sentido oposto, por
exemplo, Ac.105-15908, 5a Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes.
De qualquer modo, a jurisprudência deste Tribunal Administrativo Tributário
Federal, incluindo a Câmara Superior, evoluiu no sentido de que a trava de 30% está calcada em
legalidade e que nenhum óbice existe na sua aplicação e exigência pela Autoridade Tributária,
inexistindo exceção para que seja desconsiderada nos casos de “encerramento” de atividades da
pessoa jurídica.
A respeito, o Acórdão no 9101-001.760, prolatado pela CSRF e
coincidentemente de interesse da própria recorrente:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
IRPJ Exercício: 2001 COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS IRPJ,
DECLARAÇÃO
FINAL.
LIMITAÇÃO
DE
30%
NA
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS.
O prejuízo fiscal apurado poderá ser compensado com o lucro real,
observado o limite máximo, para a compensação, de trinta por cento
do referido lucro real. Não há previsão legal que permita a
compensação de prejuízos fiscais acima deste limite, ainda que seja
no encerramento das atividades da empresa. A mesma limitação se
aplica à compensação de bases negativas da CSLL.
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-004.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000452/2008-12

No mesmo diapasão, Ac. nos 9101-002.211 e 9101-002.153, dentre outros.
Acresça-se que o STF, embora ainda não tenha proferido decisão definitiva
acerca deste ponto específico (aplicação da “trava” de 30% nos casos de encerramento de
atividades da pessoa jurídica), já se posicionou firmemente no sentido da constitucionalidade da
limitação, entendendo-a constitucional (RE no 344.994/PR) e depois em diversos julgados que o
sucederam, por exemplo, no RE no 244.293/SC, assim ementado:
Tributário. Imposto de Renda Pessoa Jurídica. Contribuição
Social sobre o Lucro. Períodos-base anteriores a 1995. Prejuízos
fiscais. Compensação. Lei no 8.981/95, arts. 42 e 58.
1. No RE no 344.944/PR, que envolvia discussão acerca do direito
ao abatimento dos prejuízos fiscais do IRPJ acumulados em
exercícios anteriores, na forma do art. 42 da Lei no 8.981/95, o
Tribunal assentou que a lei em discussão não incidia sobre fatos
geradores ocorridos antes do início de sua vigência e que os
prejuízos ocorridos em exercícios anteriores não caracterizavam
fato gerador do tributo, constituindo benefício fiscal, consistente em
deduções autorizadas por lei, a qual pode ampliar ou reduzir a
proporção de seu aproveitamento.
2. No julgamento do RE no 545.308/SP, o Tribunal, apreciando o
art. 58 da Lei no 8.981/95, que limita a compensação das bases
negativas da Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL) ao
percentual de trinta por cento, reafirmou o entendimento do RE no
344.944/SP e concluiu pela constitucionalidade da limitação.
3. Não conhecimento do recurso extraordinário na parte relativa à
anterioridade nonagesimal.
4. Recurso extraordinário a que se nega provimento quanto à parte
restante.
Desse modo, tanto em relação ao excesso de compensação dos valores
atinentes ao IRPJ (já referidos anteriormente) quanto ao de CSLL, no montante tributável de R$
3.613.523,49 (TVF – fls. 19), descabe acolher os argumentos da recorrente, devendo ser
mantidos os lançamentos.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone

Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-004.551 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000452/2008-12

Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital